Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (PAI CONTRA FILHO). VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO COESO.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Recurso conhecido e desprovido.